Tribunal: TJMT
Processo: 1008591-14.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008591-14.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 514.748.401-91 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AUREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 514.748.401-91 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO CIVIL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação Civil e Consignação em Pagamento do Valor Creditado Indevidamente julgada procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

1.
RATIFICAR
a tutela deferida nos autos;

2.
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do contrato impugnado;

3.
CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, autorizada a compensação da quantia consignada nos autos, nos termos dos artigos 468 e 469 do Código Civil.

Proceda-se à expedição de Alvará Judicial em favor do banco réu, da quantia remanescente nos autos, se houver.

Condena-se a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ciência ao parquet.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ambas as partes recorreram.

O réu afirma a regularidade da contratação e que não houve dano moral. Subsidiariamente,
pede a redução do montante indenizatório fixado
.

A autora, por sua vez, pede a majoração da quantia definida para a reparação
.

Esta, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID.
203172729)
.

O requerido contra-arrazoou o Recurso no ID
203172734
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A cópia do Contrato com autenticação por selfie, anexada no processo pelo apelado, é documento frágil para atestar sua validade.

E é do réu o ônus de demonstrar a relação jurídica (art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária, pessoa idosa, que agiu com boa-fé ao devolver via depósito judicial o montante indevidamente creditado em sua conta corrente (ID. 203172181).

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 203169468 e 203169469).

Posto isso, a dívida deve ser declarada inexistente.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantia suficiente para cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, os R$5.000,000 arbitrados na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que vem sendo aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035873-69.2022.8.11.0041, julgamento em: 13-01-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e
dou
provimento ao do autor

para majorar os danos morais em R$ 10.000,00.

Em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024